Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO (ART. 304 C/C 297, CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO. PROVA ORAL HARMÔNICA. CONFISSÃO. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Condenação do réu pelo crime do art. 304 c/c art. 297 do CP, com pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pedido principal: absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de crime impossível. Pedido subsidiário: afastamento da valoração negativa da conduta social, aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na pena-base e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo uso de documento público falsificado e afasta a tese de crime impossível; (ii) estabelecer se é devida a revisão da pena-base, notadamente com o afastamento da conduta social negativa e a adoção do critério de exasperação; e (iii) verificar a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade resulta do auto de apreensão e do laudo documentoscópico, que aponta semelhanças estruturais com o padrão autêntico e ausência de elementos de segurança, concluindo pela falsidade do artefato com dados de terceiro.
4. A autoria se firma na prova oral colhida em juízo: serventuária extrajudicial relata a apresentação da cédula funcional com a fotografia do agente e a necessidade de conferência com a equipe; agente policial informa identificação por reconhecimento de imagem; vítima confirma inexistência de extravio de sua credencial, além da confissão judicial do apelante quanto aos fatos.
5. A tese de falsificação grosseira não procede: a constatação da inautenticidade demanda exame técnico e verificação por terceiros, o que afasta a ineficácia absoluta do meio e, por consequência, o crime impossível. Mantida a tipicidade do art. 304 c/c 297 do CP.
6. A análise negativa da conduta social deve ser afastada, pois a documentação executória não demonstra cumprimento de pena na data do fato, fundamento utilizado na sentença para o vetor social.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
8. A fixação da pena inferior a 4 (quatro) anos, aliada às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e sendo o réu tecnicamente primário, autoriza o regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A constatação pericial da falsidade, aliada à prova oral coerente e à confissão, afasta a alegação de falsificação grosseira e mantém a tipicidade do art. 304 c/c 297 do CP. 2. Afastada a negativação da conduta social quando não comprovado cumprimento de pena na data dos fatos.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 297, 59, 33, §2o e §3o, 44, II; art. 17 do CP (tese defensiva).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946606, 0738327-66.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024. TJDFT, Acórdão 1874462, 0701743-23.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024. TJDFT, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.03.2025. TJDFT, Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24.01.2024.